Tribunal: TJMT
Processo: 1002479-70.2017.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002479-70.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 202.427.941-49 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do 4o da Lei no 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é possível a interposição de recurso contra sentença ou em face das decisões previstas no artigo 3o da referida Lei.

Diversamente, no presente caso, verifica-se a interposição de recurso contra decisão instrutória, sem cunho cautelar ou antecipatório, que se limitou a homologar o cálculo da contadoria judicial, determinando o prosseguimento da demanda.

Com efeito, não se tratando de sentença e nem de decisão de urgência, incabível a interposição de recurso inominado.

Não havendo sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, uma vez que a execução não fora extinta, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal.

Recuso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Exequente, ora Recorrente, contra decisão que homologou o cálculo elaborado pela contadoria e fixou o valor do crédito exequendo, conforme decisão que cito:

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito nos valores de R$ 46.824,46 (quarenta e seis mil oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos).

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte exequente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da decisão com argumento de que há erros de cálculos, seja por conta da citação em outro processo, que deve ser considerada, da data de vencimento do título e índices e consectários legais.

Requereu o provimento do recurso para julgar “ser reformada para que o termo inicial dos juros do título executivo extrajudicial, dotado de liquidez e obrigação à vista, seja a contar do vencimento (emissão), ou, subsidiariamente, caso mude o entendimento pacífico desta e. Corte, seja a contar da data da citação em que o juízo incompetente, ordenou, ou seja, em data de 13/08/2015”.

Houve contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso não deve ser conhecido.

Na sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do 4o da Lei no 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é possível a interposição de recurso contra sentença ou em face das decisões previstas no artigo 3o da referida Lei.

Diversamente, no presente caso, verifica-se a interposição de recurso contra decisão instrutória, sem cunho cautelar ou antecipatório, que se limitou a homologar o cálculo da contadoria judicial, determinando o prosseguimento da demanda.

Com efeito, não se tratando de sentença e nem de decisão de urgência, incabível a interposição de recurso inominado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, SEM EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. NOVO CÁLCULO HOMOLOGADO. RECURSO INADMISSÍVEL.

De acordo com o artigo 4o da Lei no 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é possível a interposição de recurso contra sentença ou em face das decisões previstas no artigo 3o da referida Lei. No caso, o presente Recurso Inominado fora interposto contra decisão interlocutória, sem cunho cautelar ou antecipatório, que se limitou a acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, para homologação de novo cálculo, determinando o prosseguimento da demanda. Logo, incabível o seu manejo por ausência de previsão legal. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível, No 71009575077, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 22-03-2021)

RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, SEM EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. NOVO CÁLCULO HOMOLOGADO. RECURSO INADMISSÍVEL.

1. De acordo com o artigo 4o da Lei no 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é possível a interposição de recurso contra sentença ou em face das decisões previstas no artigo 3o da referida Lei.

2. No caso, o presente Recurso Inominado fora interposto contra decisão interlocutória, sem cunho cautelar ou antecipatório, que se limitou a acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, para homologação de novo cálculo, determinando o prosseguimento da demanda. Logo, incabível o seu manejo por ausência de previsão legal. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

(Recurso Cível, No 71009739640, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 18-11-2020)

Não havendo sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, uma vez que a execução não fora extinta, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal.

Assim, não sendo cabível recurso inominado contra decisão interlocutória, inadmissível o recurso interposto.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021